Tribunal: TJMT
Processo: 0000102-31.2017.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000102-31.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDENI MARQUES DA SILVA - CPF: 816.314.562-53 (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENI MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, ART. 306) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – RECURSO PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADA PELA PGJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MODALIDADE SUPERVENIENTE –
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– RECURSO PREJUDICADO.

Nas hipóteses onde a pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 01 (um) ano, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Decorrido lapso temporal superior ao previsto em lei entre os marcos interruptivos, bem como ausente causas de interrupção ou suspensão da prescrição, é devida a extinção da punibilidade do agente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000102-31.2017.8.11.0006

APELANTE: VALDENI MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Valdeni Marques da Silva
contra sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída pela pena restritiva de direito de prestação pecuniária, bem como à suspensão da permissão de dirigir por 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa postula a absolvição do crime, por insuficiência probatória, em especial pela ausência de elementos acerca da alteração de sua capacidade psicomotora (id. 173810838 – pág. 127).

Contrarrazões da 2ª Promotoria de Justiça de Cáceres pelo não provimento do recurso defensivo (id. 173810838 – pág. 136).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente (id. 178451727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDENI MARQUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o inconformismo defensivo, conforme apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Isso porque, a pena imposta ao apelante não excedeu 01 (um) ano e, como não houve recurso ministerial, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Assim, o prazo para a caracterização da prescrição do crime em tela é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Na espécie, observa-se que entre a sentença condenatória, publicada em
29 de julho de 2019
, e a data do julgamento deste recurso, transcorreram mais de
04 (quatro) anos
, sem que houvesse qualquer causa de interrupção do prazo prescricional, motivo pelo deve ser declarada a extinção da pretensão punitiva do Estado, pela ocorrência da prescrição, na modalidade superveniente.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
julgo extinta
a punibilidade de
Valdeni Marques da Silva,
acusado como incurso nas sanções do art. 306 do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, incisos VI, ambos do Código Penal.

Pela declaração da prescrição, prejudicado os demais pedidos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023